Tribunal: TJES
Processo: 0000397-46.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000397-46.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO FERREIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000397-46.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO SERGIO FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo Sérgio Ferreira Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que o condenou às sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal contra sua companheira, no contexto da violência doméstica. A defesa em sede recursal pleiteou: (i) absolvição com base na excludente de legítima defesa; (ii) desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; e (iii) fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos para a absolvição do réu com fundamento na legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; e (iii) determinar a fixação de honorários advocatícios ao defensor nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legítima defesa exige a demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com moderação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que os elementos probatórios demonstram que o réu iniciou a agressão e agiu com excesso.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por diversos elementos, como boletim de ocorrência, boletim de atendimento de urgência e depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, especialmente o pai da ofendida.

A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação, pois a jurisprudência admite a sua dispensa quando outros meios de prova comprovam satisfatoriamente a materialidade delitiva, como ocorre na hipótese.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, desde que em consonância com demais elementos probatórios, entendimento este pacificado nos tribunais superiores.

A pretensão de desclassificação para vias de fato é incabível, pois houve lesões corporais evidenciadas por documentos e testemunhos, afastando a tipificação como contravenção penal.

Com relação à atuação do defensor dativo em segunda instância, é devida a fixação de honorários advocatícios, considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e conforme previsto no Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A legítima defesa não se configura quando as provas indicam que o réu deu início às agressões e agiu de forma desproporcional.

É dispensável o exame de corpo de delito quando houver outros elementos probatórios idôneos a comprovar a materialidade da lesão corporal no contexto da violência doméstica.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros meios de prova, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica.

A existência de lesões corporais impede a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato.

É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atua em grau recursal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da regulamentação administrativa pertinente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 158; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Lei nº 11.340/2006; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022; TJES, Apelação Criminal nº 062170015366, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 13.07.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0004200-09.2020.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 31.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000397-46.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO SERGIO FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO SÉRGIO FERREIRA JÚNIOR
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de março de 2022, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira, L.R.F.F., desferindo vários socos em seu rosto e mordidas em seus braços, causando lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição pela excludente de legítima defesa; (II) desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; e (III) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 47368034, boletim de atendimento de urgência, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, disse que antes desses fatos nunca havia agredido a vítima, sendo que estava embriagado e, em razão disso, não se recorda dos fatos ocorridos.

Ato contínuo, disse que levou a vítima à casa do pai dela, mas não se recorda se ela apresentava lesões.

Por fim, disse que a ofendida sentiu ciúmes e iniciou-se uma briga, esclarecendo que ela o empurrou, mas ele não sofreu nenhum ferimento em razão disso.

A vítima, tanto na esfera policial quanto em juízo, atestou a ocorrência de lesões provocadas pelo réu, na medida em que esclareceu que no dia dos fatos houve uma discussão por ciúmes, tendo ele desferido vários socos em seu rosto e dado várias mordidas em seu braço.

Após, foi até a casa de seu pai pegar seus pertences, tendo ele visto a situação e acionado a polícia militar.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O pai da vítima, em juízo, disse que no dia dos fatos estava em casa quando a filha chegou com o rosto machucado, tendo informado que o réu a agrediu. Ressaltou que na ocasião, o próprio réu admitiu que agrediu a ofendida.

O boletim de atendimento de urgência corrobora a versão da ofendida ao atestar a existência de lesões na face e nos membros superiores.

Inobstante não tenha sido elaborado laudo de lesões corporais, as demais provas produzidas nos autos suprem a necessidade da perícia, atestando a materialidade delitiva do crime.

Acerca do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/06, fixando pena de 4 meses e 25 dias de detenção em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de danos morais. 2. A defesa sustenta a nulidade da condenação pela ausência de exame de corpo de delito e alega insuficiência probatória para a condenação do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de exame de corpo de delito invalida a condenação pelo crime de lesão corporal; e (ii) se há suporte probatório suficiente para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O exame de corpo de delito é exigido para a comprovação da materialidade de crimes não transeuntes, conforme o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, é dispensável quando há outros elementos de prova suficientes para atestar a materialidade do delito. 5. No caso concreto, a materialidade delitiva restou demonstrada por boletim de ocorrência, imagens fotográficas das lesões e requerimento de medidas protetivas pela vítima, suprindo a ausência de exame pericial. 6. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos nos autos, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. 7. A defesa não apresentou elementos capazes de infirmar as provas colhidas, sendo insuficiente a alegação de ausência de laudo pericial para afastar a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal. 8. Diante da suficiência do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O exame de corpo de delito pode ser dispensado nos crimes de lesão corporal no contexto da violência doméstica quando houver outros meios de prova idôneos que comprovem a materialidade delitiva. 2. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos nos autos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, e 147; Código de Processo Penal, art. 158; Lei nº 11.340/06. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.078.054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30.05.2023; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0003314-74.2019.8.08.0038, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 04/04/2025).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado.

Ademais, pela simples narrativa dos depoimentos, fica clara a impossibilidade do acolhimento da tese de legítima defesa, pois o artigo 25 do Código Penal é expresso em indicar que, para a sua configuração devem ser utilizados de forma moderada os meios necessários para repelir injusta e iminente agressão, o que não restou demonstrado no caso focado, uma vez que as provas colhidas nos autos dão conta de que foi o recorrente quem deu início as agressões contra a vítima, não havendo, portanto, que se falar em legítima defesa e, muito menos, na utilização de meios moderados para defender-se.

Sobre o tema trago a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se vislumbra hipótese de lesões recíprocas ou legítima defesa quando a ação da vítima contra o acusado se dá para repelir injusta agressão por ele iniciada. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 062170015366, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Outrossim, caberia ao acusado demonstrar de forma inequívoca a excludente de ilicitude que militaria a seu favor, uma vez que se trata de ônus imposto à defesa.

Em seguida, pugnou o recorrente pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Contudo, considerando que a agressão ocasionou lesões à vítima, conforme atestado pelo boletim de atendimento de urgência, inviável o acolhimento do pedido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS COM ELEMENTOS DO TIPO. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Havendo provas de que o agente praticou lesão corporal, documentada em laudo firmado por agente competente, não há como desclassificar o tipo para as vias de fato. 2. A primeira fase do processo dosimétrico somente pode negativar as circunstâncias judiciais com elementos que excedam a construção regular do tipo penal. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0004200-09.2020.8.08.0048, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 31/10/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Rômulo Dassie Moreira – OAB/ES n. 24.268, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)